Tribunal: STF
Processo: ARE 1575465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Materialidade e autoria. Compreensão diversa. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo interno não provido.



    1. O agravante não demonstrou, em seu recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a alegações genéricas. Incidência da jurisprudência desta Corte, que exige fundamentação formal e motivada da repercussão geral (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).



    2. A tese defensiva que alega ofensa à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) por insuficiência de provas demanda a reanálise do acervo probatório – o qual foi considerado pelo TJRJ como “induvidoso e suficiente” e baseado na palavra da vítima corroborada por depoimentos de psicólogas e relatórios técnicos. A reversão das premissas fáticas configuraria mero reexame de provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural (art. 5º, LIII e LV, da CF/88) dependeria da prévia análise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal e normas de competência), o que torna eventual ofensa ao texto constitucional meramente oblíqua e reflexa.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.